Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-38.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-38.2018.8.14.0087

APELANTE: MARCELO WANZELER FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL
. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Wanzeler Farias, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129,
caput
, do Código Penal contra a vítima Guilherme dos Santos Costa (Num. 8629327 - Pág. 3 a 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 8629328 - Pág. 2 a 5):

(...) a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente, à absolvição do acusado pelo crime de lesões corporais, conforme previsão do Código de Processo Penal, artigo 386, Inciso VII, ou no máximo sua desclassificação para o crime de favorecimento pessoal de pena de detenção de 01 a 06 meses, pelo que pugna pela aplicação de pena mínima, conquanto todas as circunstâncias judiciais do artigo 58 do CP e 69 do CPB, aplicando-se ao final a pena de multa.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da decisão recorrida (Num. 8629329 - Pág. 6 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 9335413 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 8629359 - Pág. 3 a 5):

A materialidade do crime restou satisfatoriamente comprovada pelos laudos de fls. 10 e 16, concluindo pela existência de ofensa à integridade física de D.B.C. e G.D.S.C., sem resultar em perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Quanto à autoria do delito, por sua vez, não assistem maiores dúvidas.

A vítima GUILHERME DOS SANTOS COSTA, em Juízo, narrou:

[...] Que era por volta de umas 21h30/22h quando estava na frente de casa, quando passou na moto o acusado e mais dois; Que o MARCELO chegou e perguntou pelo DIELSON BATISTA COELHO, conhecido por VELHO, que era o seu cunhado, momento em que o depoente falou que ele não estava; Que o MARCELO tentou invadir a casa, momento em que o depoente impediu, vindo a ser agredido pelo MARCELO na cabeça, com 3 coronhadas; Que o MARCELO só não lhe matou porque não quis; Que o MARCELO estava com uma pistola, achando que era .40; Que o acusado e seu cunhado tinha desavença; Que não tem desavença com o acusado; Que o MARCELO empurrou a DEYSE e quebrou o seu celular; Que levou 3 pontos na parte da frente da cabeça, que no meio da cabeça levou 4 pontos e noutro ponto da cabeça levou 5 pontos; Que que passou umas 2 semana afastado do trabalho em razão das agressões; Que depois dos fatos o acusado ficou ameaçando, falando que se a vítima fosse denunciar ia fazer coisa pior para o depoente; Que perdeu muito sangue. [...] (fls. 101-102, material audiovisual às fls. 103)

A vítima DEYSE BATISTA COELHO relatou:

[...] Que estava na frente da casa do seu pai, momento em que chegou o MARCELO, “MACACO” e “TCHERE”; que chegaram atrás do seu irmão, mas o seu irmão não estava na casa; Que disse que o seu irmão não estava na casa; Que o MARCELO achava que o seu irmão estava na casa; Que o GUILHERME impediu que o acusado entrasse na casa, momento em que o acusado lhe desferiu algumas coronhadas na cabeça; Que o acusado não tinha nenhuma rixa com o GUILHERME e com a depoente; Que o MACACO lhe empurrou e pegou o seu celular e jogou na depoente; Que o GUILHERME perdeu muito sangue, chegando a desmaiar; Que o LUCAS socorreu o GUILHERME para o hospital; Que tem medo do acusado e que por isso não veio a primeira audiência; Que sempre teve muito medo do acusado. [...] (fls. 101-102, material audiovisual às fls. 103)

Vale frisar que o depoimento das vítimas em Juízo está em sintonia com suas declarações prestadas na DEPOL.

A testemunha LUCAS PORTILHO FARIAS informou:

[...] Que não presenciou os fatos; Que chegou quando o GUILHERME estava desmaiado, momento em que socorreu; Que pelo que sabe o acusado tinha uma rixa com o irmão da DEYSE; Que na época namorava com a irmã da DEYSE; Que o GUILHERME estava com muito sangue na cabeça; Que as lesões foram provocadas por coronhadas; [...] (fls. 101-102, material audiovisual às fls. 103)

O informante da defesa RAFAEL DA SILVA MONTEIRO falou:

[...] Que é cunhado do Marcelo; Que ocorreu uma briga antes; Que bateram no depoente e no acusado; Que quem bateu foi o Guilherme, a Deyse e o cunhado da Deyse; Que nessa briga anterior estavam envolvidos o depoente, o denunciado e o Leandro; Que pegaram o depoente, o denunciado e o Leandro na traição; Que partiram a cabeça do depoente com um pedaço de pau; Que quem lhe acertou foi o Guilherme; Que houve uma discussão antes do Guilherme lhe bater; Que, noutro dia, foram atrás do Guilherme, junto com o Marcelo e o Leandro, acontecendo a briga relatada nos autos; Que o depoente pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça do Guilherme; Que, em seguida, pegaram a moto e saíram correndo; Que o MARCELO não sacou a arma e não desferiu coronhadas no GUILHERME; Que não empurrou a DEYSE; Que ninguém empurrou a DEYSE; Que a agressão contra o GUILHERME só foi praticada pelo depoente, mas o MARCELO e o LEANDRO só ficou olhando; Que a intenção de ir até a casa do GUILHERME era brigar com ele [...] (fls. 90, material audiovisual às fls. 91)

A informante da defesa MARIA DAS MERCÊS DA PAIXÃO VIRGOLINO disse:

[...] Que conviveu com o acusado, tendo um filho com ele; Que não sabe exatamente o que ocorreu, pois não estava no local; Que, quando ele retornou para casa, o fato já tinha ocorrido; Que não sabe informar o motivo da briga.[...] (fls. 105, material audiovisual às fls. 106).

E, por fim, o acusado MARCELO WANZELER FARIAS, em seu interrogatório judicial aduziu:

[...] Que era noite no dia dos fatos, tendo saído com a sua namorada MARIA DAS MERCÊS; Que depois retornou para a casa e deixou a MARIA MERCÊS em casa e saiu para o bar; Que o RAFAEL pediu para o acusado leva-lo na moto; Que pararam na frente da casa do GUILHERME; Que o TCHERE também estava na moto; Que ao chegar a residência do GUILHERME, o RAFAEL e o TCHERE desceram da moto e começaram a bater no GUILHERME, quebraram o celular; Que eles pegaram o celular da namorada do GUILHERME e quebraram; Que havia uma rixa anterior entre o cunhado do GUILHERME, VELHOTE, com o RAFAEL; Que o VELHOTE tinha furtado uma sandália do RAFAEL; Que anteriormente o GUILHERME e o VELHOTE partiram a cabeça do RAFAEL; Que essa começou em razão de uma sandália furtada pelo VELHOTE do RAFAEL; Que não tinha arma de fogo, sendo utilizado um pedaço de pau; Que depois disso subiram na moto e foram embora; Que não tentou invadir a casa, sendo mentira, pois a casa estava fechada. [...] (fls. 105, material audiovisual às fls. 106).

Quanto ao acusado, ressalto que é perfeitamente compreensível que negue a prática criminosa, exercitando seu direito de autodefesa.

Contudo, as provas que foram produzidas sob o crivo do contraditório não deixam margem para dúvidas.

Verifica-se que a prova pericial converge com a afirmação das vítimas e da testemunha LUCAS PORTILHO FARIAS.

Outrossim, o informante da defesa RAFAEL DA SILVA MONTEIRO confirmou que foram atrás do Guilherme, JUNTO COM O MARCELO e o Leandro, acontecendo a briga relatada nos autos.

No ponto, destaco que embora o referido informante tenha alegado que foi ele quem agrediu GUILHERME e que o fez com um pedaço de pau, isto se encontra em dissonância com o que relatam as vítimas e a testemunha

LUCAS PORTILHO FARIAS, os quais foram enfáticos em afirmar que foi o acusado MARCELO que

perpetrou as agressões contra GUILHERME, tendo desferido coronhadas, o que se coaduna com o laudo de fls. 16.

Assim, entendo que os elementos carreados aos autos são suficientes para provar a materialidade do delito de lesão corporal leve em face da vítima GUILHERME DOS SANTOS COSTA e a sua autoria na pessoa do acusado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal leve contra a vítima G.D.S.C.. Assim, não há como acolher o pedido de absolvição, nem de desclassificação para o delito de favorecimento pessoal previsto no Artigo 348 do CPB ou favorecimento real previsto no Artigo 349 do CPB.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129,
caput
, do Código Penal, contra a vítima
Guilherme dos Santos Costa.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima, somados aos da testemunha ocular, assim como aos da que, seguidamente aos fatos, socorrera aquela, encontram-se firmes e em consonância ao laudo pericial ao Num. 8629317 - Pág. 9.

Assim sendo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher as teses absolutórias e desclassificatórias do apelo.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS HÍGIDAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VALORAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. Conforme o reconhecido no parecer, o Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, sobretudo a partir da confissão extrajudicial do corréu Thaity e dos elementos de prova colhidos na investigação policial então deflagrada, decidiu pela manutenção da condenação do ora recorrente pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º,II, c. c. art. 14, II, ambos do CP), por 10 vezes, um roubo qualificado com resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP), um latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do CP) e uma receptação (art. 180 do CP), por entender presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, após exauriente análise". Não pode ser ignorado, ainda, o resultado positivo do exame residuográfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

6. Agravo desprovido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 783.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No que diz respeito à individualização da pena, esta, é válido frisar, é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In
casu, na
primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
valorou, negativamente, as circunstâncias e as consequências do delito.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se, realmente, de modo a serem negativadas, pois o fato do apelante ter agido em concurso de pessoas e tentado invadir, anteriormente às agressões, a casa onde se encontrava a vítima ultrapassa o que é previsto na lei.

Quanto às consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –, o mesmo pode ser dito ante os relatos de temor causado pelo apelante às vítimas, inclusive com ameaças posteriores na hipótese de denunciá-lo.

Tudo está de acordo com a Súmula 17 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destarte, considerado os máximos e mínimos de pena (de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, mantenho a pena-base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destaco que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Proporcional e devidamente fundamentada, não há por que modificar a pena-base imposta pelo magistrado sentenciante.

Na segunda fase, presente a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal (motivo torpe - vingança) e ausentes atenuantes, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) orientada pela Jurisprudência superior para tanto, resulta a
punição intermediária do apelante em:
07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção, sendo a imposta pelo juiz
a quo
mais favorável ao apelante: 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, o magistrado de origem: não há causas de aumento nem de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus,
em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Mantenho, no mais, o ato impugnado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/01/2024